Tribunal: TJBA
Processo: 8018895-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018895-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LARA PINHEIRO DE MEDEIROS NETTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré a restabelecer os serviços de telefonia e internet móvel e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de falha na prestação do serviço, além de fixar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser elevados ao percentual máximo legal. III. Razões de decidir 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. 4. No caso, a interrupção prolongada dos serviços de telefonia e dados, embora caracterize falha na prestação do serviço, foi adequadamente valorada pelo MM. Juízo de primeiro grau, que fixou indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas. 5. Os precedentes invocados pelo Apelante dizem respeito a situações de negativa de cobertura por planos de saúde, situação distinta da falha na prestação de serviço de telefonia móvel noticiada aos autos. Assim, ausentes circunstâncias excepcionais, mantém-se o valor arbitrado na origem. 6. Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação encontram-se dentro dos limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequados à natureza e complexidade da causa, inexistindo justificativa para sua elevação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinhado à jurisprudência em casos análogos. 2. Os honorários advocatícios fixados dentro da faixa legal do art. 85, § 2º, do CPC, em patamar compatível com a complexidade da causa, não comportam majoração em sede recursal." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF; TJ-BA, Agravo 80017315520188050063, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação 80014892820208050063, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 30.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018895-78.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Edgar Pereira de Santana Junior e Apelada Telefônica Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator